Tribunal: TJDFT
Processo: 0724812-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR. CONHECIMENTO PARCIAL. QUESTÕES NÃO ANALISADAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ART. 240 DO CPP. FUNDADAS RAZÕES. DEFERIMENTO DA MEDIDA.
I – Se não foi apresentado pedido de busca e apreensão na primeira instância, não se admite o requerimento em relação a uma das pessoas indicadas, sob pena de supressão de instância.
II – Não obstante a inviolabilidade do domicílio seja constitucionalmente assegurada, não se reveste de caráter absoluto, podendo ser excepcionada nas hipóteses taxativamente previstas no art. 5o, XI, da CF, desde que observadas as limitações de ordem infraconstitucional e respeitadas as razões de interesse público que legitimam a medida, as quais se encontram previstas no § 1o, do art. 240 do CPP.
III – Demonstrada a existência de indícios razoáveis da participação dos investigados em crimes licitatórios, a caracterizar as fundadas razões descritas no art. 240 do CPP, impõe-se o deferimento de busca e apreensão, como medida indispensável diante da inexistência de outro meio para obtenção de elementos de convicção.
IV – Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.